Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602788-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
29/07/2024
Número: 0602788-16.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - VANESSA CARLA DOS SANTOS - ELEIÇÃO 2022 -
Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANESSA CARLA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43920307
29/07/2024
10:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.577

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602788-
16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: VANESSA CARLA DOS SANTOS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO PARA EMBARGOS.
CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE PARTE DAS DESPESAS.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA
PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. JUNTADA
DE DECLARAÇÃO PESSOAL INAPTA. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL
MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que
na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.

4. É admitida a qualquer tempo a juntada de documentos
juridicamente novos, nos termos do art. 435 do Código de
Processo Civil.

Num. 43920307 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/07/2024 10:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072910543330200000042874916
Número do documento: 24072910543330200000042874916
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:36:03

5. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
afastada parcialmente, em razão da documentação apresentada.

6. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 25/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por VANESSA CARLA DOS
SANTOS, candidata ao cargo de deputado federal pelo partido PODEMOS nas Eleições de
2022, em face do Acórdão nº 63.218 (id. 43812574).

Em suas razões (id. 43836723), alega que o acórdão embargado possui vício
de contradição, dado que os gastos que considerou irregulares e que justificaram a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional encontram-se comprovados
por meio de documentos que já integravam o processo ao tempo de seu julgamento.

Junta com os embargos documentação complementar, pugnando, ao final,
pelo acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes a fim de aprovar as
contas com ressalvas e afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

Posteriormente, em nova manifestação, a recorrente anexou aos autos
documentação suplementar àquela anteriormente apresentada no recurso (ids. 43839583 e
seguintes).

Considerando o requerimento da Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43847382), em razão da juntada de documentação pelo embargante, foi ouvido o setor
técnico deste Tribunal, que procedeu a detida análise do caso, conforme parecer de id.
43854105.

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
pelo acolhimento parcial dos embargos, com redução do valor de R$ 33.696,40 do quantum
Num. 43920307 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/07/2024 10:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072910543330200000042874916
Número do documento: 24072910543330200000042874916
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:36:03

a restituir ao Tesouro Nacional (id. 43867200).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

O acórdão embargado foi publicado no dia 05/03/2024 (id. 43834402 - terça-
feira) e os embargos foram opostos em 08/03/2024 (id. 43836723 - sexta-feira), sendo,
portanto, tempestivos.

2. Juntada de novos documentos após o prazo para embargos

Este Regional possui entendimento firmado no sentido de que somente são
admissíveis documentos juntados aos autos na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar sobre a decisão recorrida, ainda que para afastar a necessidade de
recolhimento de valores ao erário. Nesse sentido:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

(...)

2. Tem–se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as
seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o
recorrente tem de se manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões
recursais ou as respectivas contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam
suficientes para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica.

Num. 43920307 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/07/2024 10:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072910543330200000042874916
Número do documento: 24072910543330200000042874916
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:36:03

(...)

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060026159, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS ATÉ O PRAZO PARA EMBARGOS EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

(...)

4. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário se apresentados na
primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar após o julgamento.
Precedentes desta Corte.

5. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, após o escoamento do prazo para
interposição dos primeiros embargos de declaração.

(...)

(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060273013, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 02/02/2024)

No caso concreto, os embargos foram opostos em 08/03/2024 e por meio de
petição apresentada em 15/03/2024 novos documentos foram juntados.
Não obstante a apresentação dos documentos tenha sido posterior à
oposição dos embargos, o que em princípio impediria o seu conhecimento, o que se
observa é que se tratam de documentos juridicamente novos.
Com efeito, no id. 43839584 a embargante apresenta despacho proferido no
processo 10906.118936/2024-21 aberto no Ministério da Fazenda, notificando-a de que seu
pedido fora atendido e que a DARF fora retificada. Consta do referido documento que foi
emitido em 14/03/2024, data posterior à oposição dos embargos. Nos ids. 43839585 e
43839586 foram juntados os dados referentes ao pagamento e a DARF paga em 30/09/2022,
com a observação de que trata-se do documento alterado, conforme a solicitação da
embargante.
Os documentos enquadram-se, portanto, ao disposto no art. 435, caput, do
Num. 43920307 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/07/2024 10:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072910543330200000042874916
Número do documento: 24072910543330200000042874916
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:36:03

Código de Processo Civil, que estabelece que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Destarte, considerando a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil
ao processo eleitoral, conheço dos documentos apresentados após a oposição dos
Embargos de Declaração (ids. 43839584, 43839585 e 43839586).

3. Mérito

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, a pretexto de apontar contradição na decisão, a embargante se
vale dos aclaratórios para questionar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, afirmando que a regularidade de algumas das despesas que deram ensejo à
determinação já estava suficientemente comprovada nos autos, procedendo nova juntada
dos documentos.

Ainda, anexou aos aclaratórios documentação complementar, sustentando
estarem todas as irregularidades sanadas.

De início, aponto que a documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO.
MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Num. 43920307 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/07/2024 10:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072910543330200000042874916
Número do documento: 24072910543330200000042874916
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:36:03

DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das contas,
reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 40.674,40
ao Tesouro Nacional, sendo R$ 33.694,40 pela não comprovação de despesas realizadas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 6.980,00
relativos à omissão de despesas.

Referente às inconsistências apontadas em relação às despesas foram
pagas com recursos oriundos do FEFC, primeiramente, consta no relatório de diligências a
falta de documento fiscal, como nota, contrato ou equivalente, relativa à despesa de
R$156,00 (cento e cinquenta e seis reais) utilizados para impulsionamento de campanha.

Com os embargos a candidata apresentou o comprovante de pagamento de
GRU no respectivo valor, recolhido em 16 de agosto de 2023 (id 43836725), mas que não
havia sido apresentado anteriormente. Embora o documento não seja capaz de sanar a
irregularidade, implica na redução do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Em relação à despesa no valor de R$ 4.678,10 (quatro mil seiscentos e
setenta e oito e dez centavos), a embargante afirma se referir ao recolhimento de imposto
Num. 43920307 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/07/2024 10:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072910543330200000042874916
Número do documento: 24072910543330200000042874916
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:36:03

de renda sobre o pagamento do pessoal do mês de setembro, mas esclarece que por
equívoco da contadora a DARF havia sido emitida em nome de outro candidato Ulisses
Antonio Padilha da Silva.

Com os embargos foi juntado o requerimento de retificação junto à Receita
Federal (id 43836727), e, posteriormente, a decisão que deferiu o requerimento de
retificação da DARF paga em 30/09/2022 e a DARF já retificada (ids. 43839584 e 43839586),
documentos que comprovam a regular destinação dos recursos públicos e afastam a
necessidade de restituição da quantia de R$4.678,10.

Quanto à inconsistência relativa a despesa com locação de imóvel utilizado
para campanha, contratada com Valdecir de Freitas Candelaria, a embargante junta aos
autos contrato de locação, assim como a matrícula do imóvel - comprovando ser de
propriedade do locador -, recibo de pagamento e fotos (ids. 43836730, 43836731,
43836732), o que comprova a regularidade da despesa e implica no afastamento da
determinação de devolução de R$4.200,00.

Para comprovar a regularidade da despesa realizada com Cassia Duana
Medronha da Silva, no montante de R$ 1.410,60 (mil quatrocentos reais e sessenta
centavos), a embargante apresenta as notas fiscais constantes do id. 43836733, que
somam o valor da despesa e comprovam a sua regularidade, implicando em redução do
valor a ser restituído ao Tesouro.

Em relação às despesas com pessoal, a embargante junta aos autos três
documentos:

a) o contrato de prestação de serviços celebrado com Aline da Silveira de
Oliveira, que comprova a regularidade da despesa no importe de R$ 252,00;

b) declaração firmada pelo fornecedor Breno Pacheco Leandro (id
43836734), especificando os serviços prestados para a campanha da
embargante que deram ensejo à emissão das notas fiscais nº 7 e 9 (ids
43203117 e 43203105), que somadas perfazem o valor de R$ 13.000,00 (treze
mil reais); e

c) declaração firmada pelo fornecedor Eduardo Vinicius Bento dos Santos
(id 43836735), especificando os serviços prestados para a campanha da
embargante que deram ensejo à emissão da nota fiscal nº 1 (id. 43689840),
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Num. 43920307 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/07/2024 10:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072910543330200000042874916
Número do documento: 24072910543330200000042874916
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:36:03

Em relação aos dois últimos documentos, anoto que, em regra, esta Corte
não confere valor probante a declarações unilaterais não dotadas de fé pública.

No caso em apreço, no entanto, tem-se que, ademais das notas fiscais
emitidas e das declarações ora apresentadas, observa-se que Breno e Eduardo assinaram,
na qualidade de testemunhas, o contrato celebrado entre a embargante e Pedro Rogério
Gulin (id. 43203087).

O referido contrato foi apresentado com a prestação de contas final, em
20/10/2022, circunstância que, analisada em conjunto com os demais documentos trazidos
pela embargante, é capaz de demonstrar a efetiva prestação do serviço e, portanto,
regularidade das despesas contratadas.

Ainda no que se refere às despesas com pessoal, a embargante afirma que a
contratação de Pedro Rogério Gulin, pelo valor de R$ 5.000,00, foi devidamente
comprovada com a apresentação do contrato e da nota fiscal emitida pelo contratado (id.
43203087).

Em que pese a despesa tenha sido apontada como irregular no parecer
conclusivo, na nova análise empreendida o setor técnico considerou a inconsistência
afastada. Da análise atenta do contrato que, frise-se, foi apresentado já com a prestação de
contas final, verifica-se que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 35, § 12, da
Resolução 23.607/2019, porquanto embora não haja justificativa do preço, não se
identificou discrepância em relação ao valor pago.

Por fim, o acórdão embargado determinou a restituição do valor de R$6.978,00
(seis mil novecentos e setenta e oito reais) em razão da omissão de gastos eleitorais.

Com os embargos a candidata juntou o protocolo de cancelamento da nota
fiscal apontada no procedimento de circularização (id 43836723), porém não comprovou o
efetivo cancelamento.

Anoto que, mesmo com as pesquisas empreendidas no site da Prefeitura
Municipal de Piraquara, não se obteve informações acerca do protocolo apresentado, o
que impossibilita que se considere sanada a irregularidade.

Assim, da detida análise de todos os documentos apresentados, conclui-se
que a hipótese é de se manter a desaprovação de contas e reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$6.978,00 (seis mil, novecentos e setenta e oito
Num. 43920307 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/07/2024 10:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072910543330200000042874916
Número do documento: 24072910543330200000042874916
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:36:03

reais).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração e, no mérito, de DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para o fim de afastar a
necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 33.696,70 (trinta e três
mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos), retificando-se o montante do
valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional para R$6.978,00 (seis mil novecentos e setenta e
oito reais) na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602788-16.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: VANESSA CARLA DOS SANTOS - Advogados
da EMBARGANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA CAROLINA
HEIN - PR77361.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.07.2024

Num. 43920307 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/07/2024 10:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072910543330200000042874916
Número do documento: 24072910543330200000042874916
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:36:03